Tribunal: STF
Processo: HC 209652
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Violência doméstica. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Ausência de ilegalidade flagrante. Fatos e provas.



1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao HC 640.372-AgR.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, II, do Código Penal, c/c os arts. 5º e 7º, da Lei n. 11.340/06 (três vezes).



3.  O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJ/DFT) negou provimento à apelação da defesa. 



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 640.372, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da condenação imposta ao acionante, tendo em vista que consta nos autos da ação penal “uma prova cabal da inocência do paciente, (...) produzida pela mãe da suposta vítima, que não foi apreciada” pelas instâncias de origem. Alega que:



    “Consta dos autos, que a mãe da suposta vítima (...), compareceu no escritório do antigo procurador do paciente, acompanhada por (...), que confirma tudo o que a mãe da suposta vítima agora afirma, para relatar a defesa que TODAS as versões narradas pela suposta vítima são inverdades! 



    Ao saber de tal fato, prontamente a defesa protocolou manifestação, demonstrando ao juízo da época a carta de confissão da senhora (...), onde a mesma afirma que não somente a suposta vítima faz tratamento psicológico mas também que MENTIU em seu depoimento para proteger a versão de sua filha, bem como a carta de (...), onde a mesma confirma ter ido no escritório do antigo procurador do paciente e como tudo o que foi dito na carta (...). 



    Foi necessário ainda, para comprovar as declarações que a senhora (...), comparecesse ao Cartório JK em Brasília, e fizesse uma Ata Notarial, onde reafirma que é amiga de (...), estando morando atualmente em Portugal, que ela relata que o paciente nada fez, sendo invenção de sua filha, e que a menina (...) até em Portugal está dando trabalho, e já foi até pro abrigo. 



    Aqui temos a flagrante ilegalidade! Tais provas existem nos autos A MAIS DE QUATRO ANOS E JAMAIS FOI LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO DA ÉPOCA! 



    Em breves palavras, existe a anos nos autos uma prova cabal da inocência do paciente, essa tendo sido produzida pela mãe da suposta vítima, que não foi apreciada, não foi levada em consideração e nem mesmo comentada na decisão do honroso Ministro do Superior Tribunal de Justiça.”



6. A defesa requer a concessão da ordem para “reconhecer a nulidade apontada, declarando, pois, NULA a sentença de 1º grau e, como consequência, os atos subsequentes, revogando, inclusive, a prisão imposta, expedindo-se o competente alvará de soltura”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, consta dos autos a informação de que a condenação transitou em julgado.



10. Ademais, para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor do acórdão do STJ, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque a hipótese é de paciente condenado pelo crime de estupro de vulnerável, praticado, por três vezes, no âmbito da violência doméstica.



11. Não bastasse isso, ressalto que eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



12. Por fim, acrescento que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 03 de dezembro de 2021.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                   Relator